Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714641-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. RECORRIDOS: IRMÃOS PICCOLO PARTICIPAÇÕES LTDA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIADOR. PESSOA JURÍDICA. OUTORGA UXÓRIA. INAPLICABILIDADE. 1. Na hipótese em que o pedido de despejo se funda no inadimplemento não incide a regra que determina a notificação prévia para a retomada do imóvel, a ser promovida pelo locador em favor do locatário. Lei 8.245/1991, art. 57. 2. No caso em que a fiança é prestada por pessoa jurídica de responsabilidade limitada, na hipótese de inadimplemento do locatário, a quitação da dívida sujeitará o patrimônio da própria pessoa jurídica fiadora e não dos sócios que participam da sociedade empresária. Logo, no caso, não há que se falar em outorga uxória. Princípio da autonomia patrimonial. 3. A jurisprudência do c. STJ restringe a legitimidade para a alegação de nulidade da fiança ao cônjuge prejudicado e não àquele que se obrigou pela garantia ofertada. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.647 do Código Civil, sustentando ser indispensável a outorga marital para a validade do negócio jurídico realizado entre as partes (fiança). Em sede de contrarrazões, a recorrida IRMÃOS PICCOLO PARTICIPAÇÕES LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 1.647 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Quanto à alegação de nulidade do contrato por ausência de outorga uxória da fiança, na linha do que já foi observado na sentença apelada, a garantia foi prestada pela pessoa jurídica Hospital Santa Marta LTDA e não pela pessoa natural que subscreveu o ato. O patrimônio ameaçado é o que compõe o acervo do Hospital Santa Marta LTDA e não dos sócios que compõem a sociedade empresária. Logo, no caso, não há que se falar em outorga uxória” (ID 59632258). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025